Tribunal: TJDFT
Processo: 0757238-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0757238-86.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO WYDRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO WYDRA (apelante), em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 28387300 – pp. 1/6) que não conheceu do recurso de apelação, em razão deste se mostrar deserto, nos termos dos artigos 932, III, e 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 28630350 – pp. 1/2), o apelante, ora embargante, entende que há vício a ser sanado na decisão, já que no momento da oposição dos embargos à execução promoveu o pagamento das custas judiciais no Id. 26905364 – pp. 1/2. Enfatiza que no momento da prolação da r. sentença, não foi fixada a necessidade de novas custas. Sustenta que após a publicação a r. decisão embargada, procedeu o imediato recolhimento em dobro das custas em quesão, conforme comprovantes de Id. 28630352 – p. 1, Id. 28630353 – p. 1 e Id. 28630355 – pp. 1/2. Nesses termos, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado, e reconsiderada a decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto, de forma que seja determinado o seu prosseguimento. Contrarrazões do apelado/embargado no Id. 28944035 – pp. 1/5. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge o recorrente. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de qualquer vício como alegado pela parte embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pela parte apelante/embargante se reveste de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende apontar suposta omissão no comando sentencial objeto da apelação disposta no Id. 26905388 – pp. 1/21, e pugnar pela reconsideração da decisão que não conheceu do apelo interposto por este se mostrar deserto, mesmo após a devida intimação da parte recorrente para promover o recolhimento do preparo, consoante infere-se do despacho exarado no Id. 27870729 - p. 1. Ora, tal entendimento não representa qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco ausência de clareza, de modo a inexistir o vício alegado. Pelo contrário, a decisão bem fundamentou a legislação vigente que determina que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Nesse cenário, mesmo após a parte ora embargante ter sido intimada para promover o devido recolhimento do preparo, esta quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 28263618 – p. 1, não havendo, assim, que se falar em aceitação da referida custa recolhida de forma intempestiva. Desse modo, analisando as razões dispostas nos embargos opostos, observo que as alegações da parte apelante/recorrente não são suficientes para afastar a argumentação apresentada na decisão monocrática combatida que tratou a matéria da seguinte forma: “Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCO WYDRA (embargante), em face de sentença (Id. 26905383 – pp. 1/4) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, rejeitou os embargos à execução fiscal nos seguintes termos: “III - Dispositivo Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Diante da causalidade e da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Traslade-se imediatamente cópia desta Sentença para os autos da execução fiscal n. 0000569- 82.2017.8.07.0018.” (Id. 26905383 – p. 3) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: "I - Relatório MARCO WYDRA propôs, em 15/12/2018, embargos à execução fiscal que lhe move o DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas. Narra que figura no polo passivo de uma execução fiscal, autos n. 0000569-82.2017.8.07.0018, cujo objeto é um crédito tributário decorrente de não pagamento do ITCD, conforme a CDA n. 0006980970. Defende a nulidade da citação na execução fiscal, por não ter sido encaminhada para o seu domicílio, e considerando que a pessoa que o recebeu não tinha poderes para fazê-lo. Discorre acerca da nulidade da CDA, ante irregularidades na notificação do lançamento, realizado por edital. Argumenta que ocorreu decadência. Indica que não incide ITCD na operação realizada, que consistiu, aos olhos do Fisco, no recebimento de uma doação de R$ 90.000,00. Assevera que não se tratou a operação de doação, mas de simples transferência bancária de valores entre companheiros. Requer o recebimento dos embargos com efeito suspensivo. Pede ao final o acolhimento dos embargos para extinguir a execução fiscal. Inicial instruída com documentos. Custas recolhidas (ID 34219393). Embargos recebidos com efeito suspensivo (ID 49980487). O embargado ofertou impugnação (ID 56870343). Detalha que o embargante deixou o Brasil sem comunicar seu endereço às autoridades fiscais, o que motivou a regular notificação por edital. Rechaça a alegação de decadência, pois o crédito tributário foi constituído tempestivamente. Argumenta que o enquadramento dado pelo fisco é adequado, já que não ficou demonstrado que a transferência não configurou doação. Requer a rejeição dos embargos. O embargante se manifestou em réplica (ID 63636649). Vieram os autos conclusos (ID 72983596). É o relatório.” (Id. 26905383 – pp. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 26905388 – pp. 1/21), o embargante, ora apelante, em síntese, sustenta a nulidade da citação da execução fiscal, a nulidade da dívida (CDA No 0006980970), a nulidade da citação por edital, a decadência do crédito tributário, e a não incidência do ITCD. Por fim, pugna pela inversão dos ônus sucumbenciais. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer o conhecimento do presente recurso, com recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo, e provimento para que seja reformada a r. sentença, de forma que os pedidos do embargante, ora apelante, sejam julgados procedentes. Contrarrazões da parte embargada/apelada no Id. 26905392 – pp. 1/9. Em razão da ausência da comprovação do pagamento do preparo referente ao recurso, a parte apelante foi intimada (Id. 27870729 – p. 1) para demonstrar o recolhimento do preparo no prazo da data interposição do recurso ou realizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme certidão de Id. 28263618 – p. 1, a parte apelante não apresentou aos autos o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. No caso dos autos, extrai-se que a parte apelante realizou a interposição do recurso sem o recolhimento devido do preparo, pois, na documentação trazida aos autos não consta que a mesma seja beneficiária de gratuidade de justiça e nem o comprovante do pagamento de custas referentes ao recurso, razão pela qual foi intimada para que realizasse o pagamento em dobro ou demonstrasse o pagamento contemporâneo à data de interposição (Id. 27870729 – p. 1). Nada obstante a referida intimação, a parte recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 28263618 – p. 1, deixando assim de atender à determinação judicial do recolhimento do preparo na forma prevista legalmente. Isso quer dizer que, a parte apelante não apresentou o regular comprovante de pagamento de preparo. E no caso, nota-se não ser possível a regularização/complementação porque o recorrente já fora intimado para o recolhimento em dobro, conforme se verifica expressamente da determinação no despacho retro. Logo, mesmo intimado e não tendo a parte apelante comprovado o regular e suficiente pagamento do preparo recursal, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRAZO PARA RECOLHIMENTO CONCEDIDO. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO RECURSAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular. 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie. 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Permite, ainda, que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante disposição contida no art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo. 4. Na hipótese, foi concedida à apelante, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveria ter atentado para a forma adequada do recolhimento, na medida que não lhe seria concedida nova oportunidade. No entanto, manteve-se inerte. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267929, 07105801520198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ausente o preparo, mesmo após regular intimação da parte apelante para realizar o recolhimento em dobro, não se conhece do recurso interposto, por faltar um de seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...) 3. Apelação não conhecida. Apelação desprovida. (Acórdão n.1121947, 20160610097439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 273-274) (grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. INCLUSÃO ERRONEA. DANOS MORAIS. QUATUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, portanto, a sua ausência impede o recebimento do recurso por deserção. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é condizente com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido. 3. Apelação da ré Planos Corretora de Seguros Ltda. não conhecida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão n.1092187, 07104153620178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não observado, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afigura-se manifestamente inadmissível, que na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Fica evidente, portanto, que a parte apelante não cumpriu os requisitos declinados na norma processual que regula o recurso em análise, sendo o não conhecimento do recurso de apelação a medida que se impõe. Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se.” (Id. 28387300 – pp. 1/6) Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nos aclaratórios foi analisada consoante dispositivos normativos compreendidos aplicáveis à espécie, não padecendo o julgado de qualquer vício. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora